Tribunal: CARF
Processo: 10830.720077/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). JULGAMENTO DO STF E STJ EM RECURSO REPETITIVO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em razão de decisão judicial, deve o imposto de renda ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido pagos, consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo artigo 543-B do CPC no âmbito do RE614.406/RS e pelo entendimento assentado pelo STJ no julgamento do Resp no 1.118.292, sob o rito do artigo 543-C do CPC, vinculante por força do artigo 62 do RICARF.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E LEGALIDADE. CRITÉRIO JURÍDICO MAIS BENÉFICO AO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO EM RAZÃO DE RECURSO REPETITIVO.
Supera-se a interpretação literal do artigo 146 do CTN quando se trata de modificação no critério jurídico do lançamento mais benéfica ao contribuinte, especialmente quando a decorrente preservação da legalidade do ato frente à observância de decisão em sede e recurso repetitivo não é empecilho para a efetividade do princípio da proteção da confiança.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720077/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARINICE MARTINEZ DO NASCIMENTO ORTIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
JULGAMENTO DO STF E STJ EM RECURSO REPETITIVO. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em razão de decisão
judicial, deve o imposto de renda ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido pagos, consoante decidido pelo
STF através da sistemática estabelecida pelo artigo 543-B do CPC no âmbito
do RE614.406/RS e pelo entendimento assentado pelo STJ no julgamento do
Resp no 1.118.292, sob o rito do artigo 543-C do CPC, vinculante por força do
artigo 62 do RICARF.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E LEGALIDADE. CRITÉRIO JURÍDICO
MAIS BENÉFICO AO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO EM RAZÃO DE
RECURSO REPETITIVO.
Supera-se a interpretação literal do artigo 146 do CTN quando se trata de
modificação no critério jurídico do lançamento mais benéfica ao contribuinte,
especialmente quando a decorrente preservação da legalidade do ato frente à
observância de decisão em sede e recurso repetitivo não é empecilho para a
efetividade do princípio da proteção da confiança.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720077/2012-22
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (78/98) interposto contra decisão no acórdão no 16-
72.537 da 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) de fls. 52/64, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário
formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
14/11/2011, no montante de R$ 78.033,23, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e
juros de mora (Calculados até 06/2011, com a apuração da infração de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL (fls. 13/17).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 54):
Contra o contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
13 e seguintes, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário
2009, por meio da qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual recebidos no valor de R$ 181.700,52 (sem IRRF). A fiscalização esclarece
que incluiu os rendimentos recebidos em 2009, e que deixou de incluir os juros de mora
recebidos, em razão das informações apresentadas nos autos da Ação Ordinária n°
2004.34.00.048565-0 da 7a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, movida pela
Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho – Anajustra.
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Da Impugnação
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação em 06/01/2012
(fls. 02/11), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 54/55):
(...)
Da impugnação
O contribuinte apresenta sua impugnação à fl.02 e seguintes onde afirma que:
1)o valor recebido se refere ao período de dezembro/99 a março /06 e é decorrente da
chamada incorporação de quintos.
2)o valor recebido trata-se de vantagem pessoal que não é produto do trabalho; sendo
possuidor de caráter indenizatório. Aplicando-se ao caso a Resolução no 245 de
12/12/2002.
3)ainda que assim não fosse, trata-se de Rendimento Recebido Acumuladamente –
RRA, não cabendo fazer a inclusão do valor recebido em uma única parcela como
pretende o lançamento de ofício combatido; devendo ser observados os valores alocados
de forma mensal, respeitando-se as tabelas e alíquotas da época em que o rendimento
deveria ter sido pago.
4)os rendimentos estariam atingidos pela decadência nos termos do §4o do art.150 do
CTN.
5)não teria havido omissão, pois os valores constaram da ficha de “rendimentos isentos
e não-tributáveis” da DIRPF do ano calendário.
6)cabe observar a existência do pagamento de honorários advocatícios que devem ser
descontados da base de cálculo.
7)afirma que, uma vez que foram observadas as orientações existentes à época, nos
termos do parágrafo único do art. 100 do CTN, incabível a aplicação da penalidade de
juros.
8)é descabida a incidência da Taxa SELIC sobre multa de ofício ou sobre a multa de
mora.
No curso do processo, observou-se que os rendimentos foram recebidos em razão do
processo no 2004.34.00048565-0 (7a Vara Federal do Distrito Federal –
quintos/décimos) promovida pela ANAJUSTRA, como substituta processual de seus
associados, em face da União Federal. Observou-se ainda a existência de uma segunda
ação judicial com as mesmas partes, processo de no 22862.96.2011.4.01.3400, junto a
22a Vara Federal do Distrito Federal, autuado em 13/04/2011 que buscava impedir a
incidência do imposto de renda pelo regime de caixa sobre os rendimentos recebidos em
razão da primeira ação judicial citada, devendo-se, ao invés disso, adotar o regime de
competência (mês a mês). Essa segunda ação judicial teve sentença proferida em
21/09/2012 julgando procedente o pedido formulado pela ANAJUSTRA que foi
confirmada em acórdão emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região que
transitou em julgado em 23/06/2015.
Em razão desses aspectos, baixou-se o processo em diligência (fl.32) para que se
intimasse a ANAJUSTRA para dizer sobre a condição de associado do contribuinte. Em
seguida intimou-se o contribuinte para dizer sobre a informação trazida pela
ANAJUSTRA.
A ANAJUSTRA informou que o contribuinte é associado a entidade desde 14/08/2001
(fl.39). O contribuinte confirmou a informação à fl.43 e se manifestou no sentido de que
o resultado do citado processo judicial lhe deve ser estendido, cabendo-se o
cancelamento do presente processo e a liberação da restituição relativa ao ano-
calendário.
Da Decisão da DRJ
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Quando da apreciação da impugnação, a 21a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 04
de maio de 2016 no acórdão no 16-72.537, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo
o crédito tributário pelas razões de fato e de direito analisadas, cabendo ao órgão de origem,
quanto a forma de tributação (regime de caixa x regime de competência) aplicar as decisões do
Processo Judicial n° 22862-96.2011.4.01.3400 da 22a Vara do Distrito Federal (fls. 52/64),
conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 52/53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Ementa:
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto, importa
em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Identificação da concomitância com ação judicial com relação a questão formada
quanto a tributação pelo regime de caixa ou pelo regime de competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de função
recebidos acumuladamente em processos judiciais são tributáveis, na forma preconizada
na legislação do Imposto de Renda, não se enquadrando nas hipóteses de isenção
prevista no art. 39 do RIR/1999.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
A capitulação legal, com apresentação do perfeito enquadramento do tipo fiscal, é
suficiente para validar o lançamento, conferindo ao contribuinte o amplo direito de
defesa, o qual foi exercido em sua plenitude
DECADÊNCIA.
O descumprimento do dever legal de apurar e recolher o tributo devido sujeita o
contribuinte ao lançamento de ofício, aplicando-se a regra de contagem de prazo o
contido no art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A aplicação da multa de ofício e juros de mora decorrem do cumprimento da norma
legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Por ocasião do Lançamento os juros são calculados sobre o valor do tributo ou
contribuição. Paralelamente, a multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito
tributário está sujeita à incidência dos juros de mora após seu vencimento.
PROVAS.
O momento oportuno para apresentação de provas é na impugnação, nos termos do art.
art. 16, do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Demais provas, caso sejam produzidas, deverão ser juntadas aos autos para apreciação
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Foram anexadas, nas fls. 66/67, informações sobre o processo judicial no
0022862-96.2011.4.01.3400, com trânsito em julgado em 19/08/2014, favorável à impetrante
ANAJUSTRA – ASSOC NAC DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ em 09/06/2016 (AR de fls.
75/76) e interpôs recurso voluntário em 06/07/2016 (fls. 78/98), acompanhada de documentos
(fls. 99/122), com os argumentos abaixo sintetizados:
1. BREVE HISTÓRICO DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA.
2. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
3. DA AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
4. DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
5. DO CANCELAMENTO INTEGRAL DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 146 E 149 DO CTN.
6. ERRO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
7. JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
8. DO PEDIDO
Face ao exposto, requer a Recorrente que esses i. Conselheiros, no exercício da
nobre missão que lhes é reservada na solução dos litígios entre Fisco e
Contribuinte, dê provimento ao Recurso Voluntário ora interposto, a fim de que o
Acórdão ora combatido seja reformado para afastar a concomitância e determinar o
cancelamento da Notificação de lançamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
No que diz respeito às questões meritórias, a Recorrente insurge-se em relação aos
seguintes pontos:
Da Ausência de Concomitância
A Recorrente aduz ser equivocada a conclusão da DRJ/SPO que entendeu por não
conhecer do tema referente à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
sob o fundamento de que "encontra—se nos autos a informação a respeito de interposição de
ação judicial na qual se questiona a notificação de lançamento ora em análise."
Relata que a ação judicial apontada pela autoridade administrativa, qual seja,
processo n° 22862-96.2011.4.01.3400, em momento algum trata da notificação de lançamento
equivocadamente lavrada contra a Recorrente, mas apenas o reconhecimento do direito de repetir
o indébito tributário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Sustenta que o parágrafo único do artigo 38 da Lei n° 6.830 de 1980 e o Parecer
Normativo Cosit n° 07/2014 asseveram que para restar configurada a concomitância da
discussão administrativa com o processo judicial é preciso haver identidade dos elementos da
ação, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido. Identidade esta que deverá ser constatada caso
a caso, de modo a identificar as semelhanças fáticas e jurídicas das questões postuladas nas
instâncias administrativa e judicial.
Afirma que no caso dos autos não há impedimento do processo administrativo,
pois a identidade só se verifica quanto às partes.
Visando elucidar melhor as diferenças existentes entre a ação judicial e o processo
administrativo, apresenta quadro comparativo:

Colaciona jurisprudência adminsitrativa sobre o tema.
Assevera que a ação judicial apontada pela autoridade julgadora de primeira
instância foi proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho —
ANAJUSTRA, órgão coletivo de representação. Ainda que a Recorrente seja associada da
referida entidade, é sabido que as entidades associativas somente podem atuar judicialmente em
nome de seus filiados quando expressamente autorizadas para tanto, o que não se vislumbra no
presente caso.
Acerca da questão da concomitância, pertinente a reprodução do seguinte excerto
do acórdão recorrido (fls. 55/57):
PRELIMINAR.
Da Matéria Submetida a Ação Judicial Própria (Concomitância).
Conforme já citado no relatório fiscal, encontra-se nos autos a informação a respeito da
interposição de ação judicial na qual se questiona a notificação de lançamento ora em
análise.
Em razão da coincidência da matéria da Notificação de Lançamento com a do processo
judicial citado cabe ser apreciado os efeitos da propositura pelo impugnante dessa
medida judicial, cujos efeitos se estendem aos fatos que deram origem ao lançamento
efetuado pela autoridade administrativa. Assim:
Consoante dispõem o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Considerando-se o Parecer Normativo Cosit no 07, de 22 de agosto de 2014 (que
revogou o Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 03, de 14/02/1996, da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal), que
esclarece: 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência; b) por conseguinte, quando diferentes
os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de
apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial não
impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB no 27, de 13 de fevereiro de
1996 e o ADN Cosit no 3, de 14 de fevereiro de 1996.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Conclui-se que, com efeito, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário
jamais poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial importa renúncia à
discussão na via administrativa das matérias debatidas em juízo, cabendo ao
contencioso administrativo abster-se de qualquer manifestação sobre a questão colocada
neste processo acerca da discussão relativa ao mesmo objeto apreciado no Poder
Judiciário, cujas decisões têm força de lei entre as partes e possuem supremacia em
relação às decisões administrativas.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação no concernente a
forma de tributação (regime de caixa x regime de competência - RRA) por haver
concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria.
Destaca-se, enfim, que é encargo da Delegacia da Receita Federal de origem cumprir as
decisões judiciais exaradas no citado processo judicial, conforme solicitado pelo
contribuinte.
De acordo com documentos e informações colacionadas aos presentes autos,
houve o trânsito em julgado, em 19/08/2014, do processo judicial 0022862-96.2011.4.01.3400,
com decisão totalmente favorável à impetrante (fls. 66/67), conforme excertos abaixo
reproduzidos:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Constam, ainda, informações adicionais sobre a ação judicial 2004.34.00.048565-
0 (fls. 69/70) e planilhas de cálculos judiciais e “Informação Fiscal” da ação judicial 1082968-
21.2022.401.3400, objeto do PAJ 12221.100918/2023-37 (fls. 127/140) que, pela relevância
elucidativa, merece ser reproduzido o seguinte excerto da Informação Fiscal (fl. 138):

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Diante do fato de não restar dúvida quanto a configuração da concomitância de
processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria em relação a forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), aplicável ao caso o teor da
Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Em decorrência do exposto não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A Recorrente afirma que em razão da decisão do STF proferida no RE 614.406,
na sistemática da Repercussão Geral, favorável aos contribuintes, cuja matéria era a forma de
tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, no sentido de que a alíquota do IR
deve ser a correspondente ao rendimento recebido mês a mês (regime de competência), e não
aquela que incidiria sobre o valor total pago de uma única vez (regime de caixa).
Salienta que diante do exposto, não resta outra alternativa aos órgãos julgadores
administrativos senão de cancelar o lançamento fundamentado em lei declarada inconstitucional
pelo STF.
Faz menção ao artigo 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Colaciona jurisprudência do CARF sobre o tema.
Afirma ser totalmente equivocado o posicionamento e cálculos adotados pela
DRF/Campinas quando da aplicação da sentença, tendo em vista o que consta na Solução de
Consulta Interna Cosit no 1/2012.
Requer a aplicação da tributação da forma prevista no artigo 12-A seguindo a
orientação vinculante da SCI Cosit no 1/2012.
Conforme aduzido no tópico imediatamente anterior, em razão da configuração
da concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria em
relação a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e em virtude
do teor da Súmula CARF no 1, tal matéria não será conhecida.
A discussão cinge-se acerca do exame da possibilidade de recálculo do tributo
devido, originalmente lançado com base no regime de caixa, em sede de contencioso
administrativo, ante as decisões do STJ, no Resp 1.118.429/SP e do STF, no RE 614.406/RS,
que firmaram o entendimento de que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF deve ser calculado considerando-se as bases de
cálculo e alíquotas conforme as competências a que se referem os rendimentos.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Pela pertinência, adotamos os fundamentos utilizados no voto vencedor do
acórdão no 9202-007.457 de 13 de dezembro de 2018:
(...)
2) Em 24/03/2010 o Superior Tribunal de Justiça – STJ proferiu o Acórdão
no REsp.
no 1.118.429/SP, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1.
O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante
global
pago
extemporaneamente.
Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do
CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
3) Em 23/10/2014 o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no RE no
614.406, assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser
considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos.
(...)
Com a devida vênia, penso que essa conclusão parte de premissa equivocada:
a
de
que a atividade de julgamento administrativo deve se limitar a confirmar
ou infirmar o lançamento na sua totalidade, sem a possibilidade de alteração
deste, numa interpretação, a meu juízo, isolada e superficial do artigo 142 do CTN.
Essa conclusão simplesmente ignora o comando dos artigos 145 e 146 do mesmo CTN
os quais vale ressaltar, integram o capítulo II do Código sob o título “Constituição do
Crédito Tributário”, que têm a seguinte redação:
Art.
145.
O
lançamento
regularmente
notificado
ao
sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de:
I – Impugnação do sujeito passivo;
II – Recurso de ofício;
III – Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previsto no artigo 149. (Destaquei)
Art.
146.
A
modificação
introduzida,
de
oficio
ou
em
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo,
quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução.
Ora se o lançamento pode ser alterado nos casos de impugnação do sujeito passivo,
tal alteração somente pode ser realizada pela autoridade julgadora administrativa,
limitada essa alterabilidade, em relação a um mesmo sujeito passivo, apenas pela
impossibilidade de introdução de novos critérios jurídicos.
Diga-se, a propósito, que a alterabilidade do lançamento nos casos de sua
inconformidade parcial com as normas do direito positivo, é amplamente
reconhecida
pela
doutrina, com lastro exatamente na interpretação dos artigos 145,
146 e 149 do CTN. Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, diz sobre o ponto:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Por alterabilidade do lançamento não devemos nos cingir tão só às
circunstâncias da nulidade absoluta ou da nulidade relativa (anulabilidade).
Ocasiões há em que o lançamento sofre alterações que agravam a exigência
anteriormente formalizada. No quadro das condições estipuladas, o direito
positivo brasileiro assegura ao interessado o direito de impugnar a
pretensão tributária consubstanciada no ato de lançamento. E o Código
Tributário Nacional contempla a matéria da alterabilidade, estatuindo, no art.
145, que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado
em virtude de:
I) impugnação do sujeito passivo;
II) recurso de
ofício; III) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no art. 149 [...].(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário –
23 ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p. 497/498)
Também
Eurico
Marcos
Diniz
de
Santi,
corroborando
o
mesmo
entendimento, assim se manifesta sobre a alterabilidade do lançamento:
A alterabilidade do ato-norma de lançamento pode-se dar pela edição de
outro ato-norma que lhe substitua, invalidando implicitamente o ato-norma
anterior, ou pode-se dar mediante a expressa invalidação do ato-norma
anteriormente praticado. Pressupõe, portanto, competência administrativa
para rever o ato-norma, o que implica de outra parte, a competência para
invalidá-lo.
Estas normas de competência são aquelas que determinam, de forma
genérica e abstrata, quais os supostos e as correspectivas consequências para se
proceder a invalidação do ato-norma de lançamento. Como o assunto requer
certa precisão de conceito e de linguagem, convencionaremos denominar
como regra-matriz de invalidação do ato-norma de lançamento às normas de
competência para editar ato-norma administrativo invalidador.
A regra-matriz de invalidação do ato-norma de lançamento, regra de
estrutura, defluem, no Código Tributário Nacional, dos arts. 145, 146 e 149.
(SANTI, Eurico Marco Diniz. 2 ed. – São Paulo : Max Limonad,
2001. p. 255)
No caso sob análise, o lançamento refere-se a rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão em processo judicial trabalhista,
tendo sido o imposto apurado em conformidade com a norma em vigor à época da
autuação – art. 12, da Lei no 7.713, de 1988 –que previa que o imposto seria devido
no mês do recebimento. Confira-se:
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento ou crédito, sobre a totalidade dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessários ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Tal dispositivo estabelecia apenas um dos critérios de apuração do imposto devido,
com implicação direta no valor deste: com base no regime de caixa. Tanto é assim que
o STJ, ao interpretar o dispositivo, e o STF, ao declarar sua inconstitucionalidade, em
momento algum afirmaram a não incidência do imposto. E se é assim, o efeito
vinculante de tais decisões aos órgãos julgadores administrativos não impõe, em
absoluto, a necessidade de declaração da nulidade do lançamento, mas apenas de
afastar o critério segundo o qual o imposto deve ser apurado segundo o regime de
caixa.
Como referido acima, o art. 145, I, do CTN, combinado com as normas que
regem o
processo administrativo fiscal, confere aos órgãos julgadores administrativos, quando
provocados pela impugnação do sujeito passivo, competência para promover a
necessária alteração do lançamento quando, dando razão ao sujeito passivo,
entender que o mesmo está em desconformidade com as normas de incidência.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

E, com ainda mais razão, quando a decisão deste órgão administrativo está vinculada
a algum comando que imponha uma específica interpretação, como neste caso.
No presente caso, vale repisar, a controvérsia cingia-se à definição do critério de
apuração, se com base no regime de caixa ou no regime de competência. Diante
da afirmação de que o procedimento adotado pela fiscalização, que apurou o
imposto
com base no regime de caixa, foi irregular, compete à autoridade julgadora,
no dizer
de Eurico De Santi, alterar o ato-norma de lançamento mediante a edição de outro ato-
norma.
Nada que justifique, em casos como este, em que há apenas desconformidade
parcial
do ato com os requisitos instituídos pelo Direito Positivo, e quando esta for
sanável mediante correção, a nulidade do lançamento. Realizar essa correção é
um dos misteres da autoridade julgadora administrativa.
Por tudo o que foi dito acima, o cancelamento total do lançamento por suposta
violação ao art. 142 do CTN carece de consistência jurídica. A um, porque o art.142
do CTN descreve o procedimento do lançamento e não os seus requisitos de validade;
a dois, porque o art. 145, I do próprio CTN prevê a hipótese de alterabilidade do
lançamento pela autoridade julgadora administrativa, o que tem como pressuposto
lógico a possibilidade da imperfeição do lançamento realizado pela autoridade
lançadora. Ante esses pressupostos, a afirmação da impossibilidade de se alterar o
lançamento em razão de as decisões dos tribunais superiores impactarem no se (sic)
critério quantitativo não se sustenta.
Por fim, ressalto que a posição ora esposada, com estes e outros fundamentos,
tem
prevalecido
neste
Colegiado. Cito, como exemplo, os Acórdãos nos. 9202004.518,
Sessão de 26/10/2016, 9202005.357, Sessão de 25/04/2017, 9202006.415, Sessão de
29/01/2018 e 9202006.706, Sessão de 18/04/2018.
(...)
Por fim, em complemento aos fundamentos acima, acerca da disposição contida
no artigo 146 do CTN não se constituir em óbice para novo critério jurídico, convém reproduzir
o seguinte excerto do voto do Conselheiro Ronnie Soares Anderson, no acórdão no 2802-
003.110 –2a Turma Especial:
(...)
Nesse contexto, é essencial ser verificado se esse novo critério jurídico posiciona
o contribuinte em situação mais favorável do que a resultante do lançamento
questionado. Explico. Não constitui o disposto no art. 146 do Código Tributário
Nacional (CTN) em óbice para aplicação de novo critério jurídico a
lançamento
já
constituído, conforme razões aduzidas em voto de minha relatoria no Acórdão no
2802-002.925, no qual restei vencido por maioria. Sintetizo aqui tais razões, fazendo
remissão ao mencionado julgado para sua eventual consulta em maior detalhe:
- a finalidade do art.146 do CTN é a proteção da confiança e da boa-fé do
contribuinte
frente
à mudanças promovidas pela administração que lhe forem
desfavoráveis; no caso contrário, inexiste razão jurídica suficiente para que não
se aplique novo critério mais consentâneo com o princípio da legalidade;
- essa exegese tem sólido respaldo doutrinário4 , e, ainda que não examinada a matéria
de maneira mais aprofundada no âmbito do Judiciário, as decisões existentes que
a abordam, ainda que tangencialmente, não revelam entendimento dissonante ver,
nesse sentido, as decisões do STJ no REsp no 810.565/SP e nos EDCl no
1.174.900/RS; e do STF no AI no 29.603;
- o inciso I do art. 145 do CTN prevê expressamente a possibilidade que o
lançamento seja alterado em sede de recurso administrativo, não limitando o
caráter ou a amplitude dessa mudança;
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

__________________________
4 Nas obras de alguns dos justributaristas mais respeitados, tais como Sacha Calmon
Navarro Coelho, Luciano Amaro, Alberto Xavier, Hugo de Brito Machado, Aliomar
Baleeiro e Ricardo Lobo Torres, é pacífico o entendimento de que o art. 146 do
CTN é norma voltada para a administração, com a finalidade de proteger o contribuinte
frente a mudanças interpretativas daquela que lhe sejam desfavoráveis.
Ricardo Lobo Torres registra (Revista da Procuradoria Feral, Rio de Janeiro, 1995,
p. 180), inclusive, que tal artigo teve inspiração no direito germânico, que em sua nova
versão, estampada no art. 176 do Código de 1977, regra que "na anulação ou alteração
de ato de lançamento notificado, não pode ser considerado em detrimento do
contribuinte o fato de 1 - a Corte Constitucional Federal declarar a nulidade de uma
lei, em que até então se baseava o lançamento; 2 - um tribunal superior
federal não
aplicar uma norma em até então se baseava o lançamento, por considera-la
inconstitucional; 3 -
ter-se alterado a jurisprudência de um tribunal superior a qual
havia sido aplicada pela autoridade fiscal nos lançamentos anteriores".
Saliente-se, ainda, que no caso de mudanças para critérios jurídicos mais favoráveis,
os poucos autores que enfrentaram explicitamente a questão, até o ponto em que este
Relator pôde aferir, são uníssonos em compartilhar do entendimento de que a vedação
do art. 146 não se aplica.
Em vista dessas considerações, ao contrário do alegado pela Recorrente, a adoção
de nova sistemática para o cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente não constitui nulidade do lançamento, anteriormente calculado com base no
regime de caixa.
De se ressaltar, por fim, que tal posicionamento defendido em sede de recurso
voluntário, está em frontal contradição com o que foi pleiteado no processo judicial.
Da Incidência dos Juros SELIC sobre a Multa de Ofício
A Recorrente aduz que inexiste previsão legal para a aplicação da taxa SELIC
sobre a multa de ofício.
Tal argumento não merece maior consideração, uma vez que se trata de tema
sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido súmulas de observância obrigatória, nos termos do
artigo 72 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, cujos
conteúdos seguem abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720077/2012-22

Cumpre observar, por derradeiro, a impossibilidade de manifestação deste
Conselho acerca de inconstitucionalidade de lei tributária em vigor, nos termos da Súmula
CARF no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por esses fundamentos, não há como ser acolhido o argumento da Recorrente.
Da Jurisprudência Administrativa
No tocante às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem normas complementares do
Direito Tributário. Desse modo, não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles
litígios. Assim determina o inciso II do artigo 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
(...)
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias, cabendo à unidade de
origem, quanto a forma de tributação (regime de caixa x regime de competência) aplicar o que
foi decidido no processo judicial. Na parte conhecida negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 155
DF CARF MF
Original